Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIRMINAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO COM A CIÊNCIA DA VÍTIMA SOBRE A PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O apelante insurge-se contra a sentença buscando o provimento do recurso, defendendo insuficiência de provas bem como ausência de dolo específico.

2. Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença.

3. Recurso cabível e tempestivo.

4. A materialidade e a autoria do delito restaram demonstradas nos autos pelos documentos juntados bem como pelas provas orais colhidas.

5. O depoimento da vítima transparece coerente com as declarações prestadas perante a autoridade policial, elementos aptos a confirmar o ânimo suficiente à caracterização do delito, assim como as declarações prestadas pelas testemunhas em juízo.

6. Nos delitos praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, geralmente cometidos sem a presença de maiores testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção. Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, acórdão n. 1209454, DJE 24/10/2020; 2a T. Recursal, acórdão 1182786, DJE 02/10/2019.

7. Consoante os elementos colhidos nos autos, resulta suficientemente demonstrado que a vítima se sentiu intimidada, ficando temerosa com o comportamento e as palavras ameaçadoras proferidas pelo acusado, sobretudo porque o mesmo perseguiu-o com um objeto à mão.

8. Evidenciado está, ainda, o dolo de ameaçar, uma vez que o crime de ameaça é formal, o qual se consuma com a efetiva ciência da vítima sobre as ameaças, sentindo-se intimidada com a promessa do mal injusto (TJDFT, acórdão 1187691, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, DJE 29/7/2019).

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.